Tribunal: TJMT
Processo: 1001046-37.2022.8.11.0007
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001046-37.2022.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), ADRIANO SOBREIRA DO NASCIMENTO (APELANTE), ANDERSON TEIXEIRA ALVES FREIRE (APELANTE), FABIO AUGUSTO DE OLIVEIRA - CPF: 352.376.148-41 (VÍTIMA), VANESSA MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 047.040.731-06 (VÍTIMA), FABIO ALVES DE JESUS - CPF: 040.467.431-31 (ASSISTENTE), PC Claudinei Teixiera Pereira (ASSISTENTE), PC Paulo Cristiano de Souza (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE
APELAÇÃO CRIMINAL
.
ROUBO CIRCUNSTANCIADO
E CORRUPÇÃO DE MENOR
.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
.

PRELIMINAR
DO MINISTÉRIO PÚBLICO
:

1.
NÃO CONHECIMENTO DESTE RECURSO POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA D
IALETICIDADE
.
DEVOLUTIVIDADE AMPLA DO RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL
.

CLARA PRETENSÃO DO
S
APELANTE
S
DE REVER A SENTENÇA CONDENATÓRIA
.
OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA
.

REJEIÇÃO
.

MÉRITO:

2.
ABSOLVIÇÃO
DOS APELANTES
.
INVIABILIDADE
.
PARTICIPAÇÃO
DE AMBOS

NA PRÁTICA DO
DELITO

PATRIMONIAL C
OMPROVADA PELA PROVA EMPRESTADA

E CORROBORADA PELA PROVA TESTEMUNHAL
PRODUZIDA NESTE PROCESSO
.
CONDENAÇÃO MANTIDA
.

3
.
REDIMENSIONAMENTO
DAS

PENA
S
NA TERCEIRA FASE DOSIMTÉTRICA
.

NECESSIDADE. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA PARA APLICAÇÃO DE FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3 (UM TERÇO) EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DAS CAUSAS DE AUMENTO NO CRIME DE ROUBO. SÚMULA N. 443 DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.
4
.
PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO,
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
Deve ser rechaçada a preliminar de não conhecimento do presente recurso de apelação por suposta violação ao princípio da dialeticidade, porquanto, embora a defesa técnica do
s
apelante
s
tenha apresentado pedido de
reforma da sentença condenatória
genericamente, sem expor seus argumentos fáticos e jurídicos para fundamentar a insurgência, é possível verificar que
ambos

manifest
aram
expressamente, quando fo
ram
intimado
s
da sentença
condenatória
, que deveria ser adotado posicionamento jurídico diverso daquele externado
pelo juízo de primeiro grau
, motivo pelo qual o
vertente
recurso deve ser apreciado, em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa
. Ademais,
cumpr
e
destacar

que a apelação, como todo recurso, devolve ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada e da que pode ser conhecida de ofício.

2.
Deve ser afastada a tese visando à absolvição dos apelantes sob
o argumento de fragilidade probatória, porquanto se observa que tal alegação não traduz a realidade dos fatos, haja vista que a prática criminosa ficou comprovada
pela prova emprestada e pela prova testemunhal
produzida neste processo
,
inviabilizando, portanto, a tese de fragilidade probatória ou da aplicação do brocardo jurídico
in dubio pro reo
sustentada neste recurso.

3.
O
aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes, conforme preceitua a Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça.

4
.
Preliminar rejeitada
.

R
ecurso

parcialmente
provido.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. LUIZ FERREIRA DA SILVA:

Ilustres componentes da
Terceira
Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Adriano Sobreira
d
o Nascimento

e

Anderson Teixeira Alves Freire

contra a sentença prolatada pelo Juízo da
5ª Vara Criminal da Comarca de Alta Floresta
/
M
T
, nos autos da Ação Penal n.
1001046-37.2022.8.11.0007
,

conden
ando
-
o
s

pela prática do crime de roubo circunstanciado
pelo emprego de arma de fogo e concurso de pessoas
(art. 157, § 2º, I
e II
, do Código Penal
, com redação anterior à Lei n. 13.654/2018
)
,
o primeiro
,

à pena de
6 (seis) anos de reclusão
, em regime inicial
semiaberto
; bem como ao pagamento de

30
(
trinta
) dias-multa
;
e o segundo
,
à pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado
;

bem como ao pagamento de
40 (quarenta) dias-multa
.

Nas
razões encontradiças no ID
190775053
, os apelantes postulam
a reforma da sentença condenatória
, com base no princípio do segundo grau de jurisdição, mediante a reanálise de todos os fatos e provas produzidas durante a instrução processual.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
190775063
,
suscita preliminar de não conhecimento deste recurso, por violação ao princípio da dialeticidade
.

E
, no mérito, requer o seu desprovimento.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID
199682655
,
manifest
a-
se
pela rejeição da preliminar de não conhecimento
. E
, no mérito, pelo
desprovimento do presente recurso
.

É o relatório. À revisão.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR deduzida pel
o
Ministério Público
.

Não conhecimento
deste
recurso por violação ao princípio da dialeticidade.

O
Ministério Público

sustenta, nesta preliminar, o não conhecimento do
presente
recurso
, por violação ao princípio da dialeticidade,
ao argumento de que
“
não fora atacada qualquer argumento ou prova do caso concreto
”.

Em relação à referida regra principiológica, é cediço que o
s

recorrentes
deve
m
apresentar os motivos pelos quais a decisão impugnada deve ser modificada, sendo vedada a impugnação genérica, tal como se infere da doutrina de Renato Brasileiro de Lima vazada nos seguintes termos:

[...]
Por conta do princípio da dialeticidade, a petição de um recurso deve conter os fundamentos de fato e de direito que embasam o inconformismo do recorrente. O recurso deve, portanto, ser dialético, discursivo, ou seja, incumbe ao recorrente declinar os fundamentos do pedido de reexame da decisão impugnada, pois somente assim poderá a parte contrária apresentar suas contrarrazões, respeitando-se o contraditório em matéria recursal
. [...]

(
Apud
Curso de Processo Penal, Niterói, RJ:
Impetus
, 2013, p. 1.659).
Negritamos

No entanto, como se sabe, o recurso de apelação criminal devolve ao
t
ribunal
não só conheci
mento da matéria impugnada como também daquela que pode ser conhecida de ofício, devendo ser registrado,
outrossim,
que o âmbito dessa
devolu
tividade
depende, essencialmente, da extensão da impugnação formulada, podendo a apelação ser plena ou parcial.

Na espécie,
não obstante
a defesa técnica tenha postulado genericamente a
reanálise de todas as provas produzidas durante a instrução processual, a fim de viabilizar a
absolvição do
s
apelante
s
, situação que, em tese, violaria o princípio da
dialeticidade e
impediria a apreciação deste recurso, não se pode olvidar que
os
dois manifestaram

expressamente
o desejo de recorrer
em
,
ou seja, entendem

que
deveria ser adotado posicionamento jurídico diverso daquele externado na sentença condenatória
.

Além disso
, o
recurso
apresentado
pela Defensoria Pública, para
os

apelantes
, é tempestivo,
motivo pelo qual, em respeito às garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa, deve ser conhecido
e julgado
por este órgão revisor.
Até porque, segundo a inteligência do art. 601 do Código de Processo Penal, nem mesmo a falta de apresentação das razões recursais pelo advogado constituído obsta o conhecimento do recurso, impondo-se, apenas, do relator que for sorteado, uma análise ampla das peças que compõem o processo.

A propósito, nesse sentido, veja-se a jurisprudência
deste Tribunal de Justiça e do Tribunal der Justiça do Distrito Federal
:

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA - ART. 157, § 2º, INCS. II E V E INC. I, C/C ART. 70 (DUAS VÍTIMAS), C/C ART. 307, CAPUT, DO CP, (SOMENTE EM RELAÇÃO A UM DOS APELANTES) –
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA PELA ACUSAÇÃO – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – RAZÕES APRESENTADA DE FORMA GENÉRICA – IRRELEVÂNCIA - RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVO POSSUI DEVOLUTIVIDADE AMPLA, COMPORTA REVISÃO DE MANEIRA ABRANGENTE – PRELIMINAR REJEITADA

- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – REQUER ABSOLVIÇÃO DE AMBOS OS APELANTES – IMPOSSIBILIDADE – PROVAS QUE SE HARMONIZAM – PALAVRA DA VÍTIMA E IMAGENS DE CÂMERA DE SEGURANÇA – CONTRADIÇÃO NOS DEPOIMENTOS PRESTADOS – APELANTES RECONHECIDOS PELA TESTEMUNHA (FRENTISTA) SOB CRIVO DO CONTRADITÓRIO – CONDENAÇÃO MANTIDA – REANÁLISE DA PENA APLICADA PARA AMBOS OS APELANTES – INVIABILIDADE – DOSIMETRIA ESCORREITA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Consoante determina o artigo 578 da Lei Instrumental Penal, entendo que configura mera irregularidade a fundamentação de forma genérica, uma vez que as razões foram apresentadas dentro do quinquídio legal
, sendo demonstrados os fundamentos que ensejaram o apelo, consistentes na pretensão de absolver os apelantes e readequar as penas imputadas a ambos, vinculando-se, portanto, às hipóteses elencadas no inciso I, do artigo 593, do Código de Processo Penal.
As provas colacionadas se apresentam harmônicas, não deixando margem à dúvida quanto a autoria criminosa por parte dos apelantes.Muito embora não seja responsabilidade dos acusados produzir provas de sua inocência, o fato de terem sido filmados conduzindo os veículos roubados, inverte o ônus da prova, cabendo a este, comprovar que realmente não participou da execução do crime, o que não ocorreu no presente caso, inexistindo espaço para a incidência do brocardo jurídico in dubio pro reo e, por consequência, a absolvição com fulcro no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

(TJMT, N.U 0010741-24.2018.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RUI RAMOS RIBEIRO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 11/11/2020,
Publicado
no DJE 13/11/2020)
Destacamos

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO.
RAZÕES DA APELAÇÃO NÃO APRESENTADAS. AUSÊNCIA DE MOTIVOS DO INCONFORMISMO. APELAÇÃO QUE IMPUGNA TODO O JULGADO. AMPLA DEVOLUÇÃO AO TRIBUNAL AD QUEM
.
CONDENAÇÃO CORRETAMENTE LANÇADA. PENA BEM DOSADA.1
.
Interposta apelação pelo próprio réu, por termo nos autos, e afirmando a Defesa Técnica não haver teses a alegar, o feito pode ser remetido a esta instância Revisora sem razões recursais formais, sendo devolvida a análise de toda a matéria. Inteligência do artigo 601 do Código de Processo Penal
.
2. Devidamente demonstradas a autoria e materialidade do delito de furto, inclusive diante da confissão do acusado corroborada por declarações da vítima e de testemunhas, incabível a absolvição.3. Confirmado o arrombamento pela palavra da vítima e pelo Laudo Pericial, deve ser mantida a condenação pela prática de furto qualificado. 4. Pena concedida no mínimo legal, em regime aberto, substituída por duas restritivas de direitos, nada havendo a reparar. 5. Recurso conhecido e não provido.
(TJDF–APR: 20150710053733, Relator: CESAR LABOISSIERE LOYOLA, Data de Julgamento: 12/05/2016, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no DJE: 20/05/
2016 .
Pág.: 243)

Destacamos

Diante do exposto,
a
preliminar
deve ser
rejeitada
.

MÉRITO

A denúncia,
constante
no ID
190774975
, narra os fatos desta forma:

[...]
1. RESUMO DOS FATOS

No dia 04/03/2017, por volta das 22h30min, no interior do estabelecimento comercial denominado Peixe Frito do Caio, situado na Rua T-4, nº 324, nesta comarca de Alta Floresta/MT, os denunciados ADRIANO SOBREIRA DO NASCIMENTO e ANDERSON TEIXEIRA ALVES FREIRE, previamente ajustados e através de unidade de propósitos, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo contra as vítimas Fabio Augusto de Oliveira e Vanessa Martins de Oliveira, subtraíram para si uma carteira avaliada em R$ 30,00 (trinta reais), contendo documentos pessoais e um aparelho celular marca Samsung, modelo J5, cor dourada, avaliado em R$ 1.200,00 (um mil e duzentos reais), ambos pertencentes à vítima Fabio (artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal, por duas vezes).

2. DETALHAMENTO DOS FATOS

Consta do incluso caderno investigativo que os ofendidos Fabio Augusto de Oliveira e Vanessa Martins de Oliveira, na data dos fatos, estavam no estabelecimento comercial denominado Peixe Frito do Caio, juntamente com outros clientes.

Nesse ínterim, já chegaram os denunciados, em uma motocicleta de cor branca, conduzida por ANDERSON e tendo em sua garupa o denunciado ADRIANO, os quais, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, anunciaram o assalto e ordenaram a entrega de dinheiro e aparelhos celulares, sob pena de morte.

Assim, um dos denunciados veio até a mesa onde estavam sentados os ofendidos Fabio e Vanessa e subtraíram um aparelho celular e a carteira de Fabio.

Em seguida, o outro denunciado também veio até a mesa dos ofendidos e novamente ordenou a entrega de valores, sendo respondido pelas vítimas que todos os objetos já tinham sido levados pelo seu comparsa.

Consta que os denunciados também promoveram a subtração de valores monetários e aparelhos celulares dos demais clientes do estabelecimento comercial e, antes de foragirem do local, bateram com a arma de fogo na mesa e disseram
“nós é
do crime,
nós é
bandido mesmo, vamos meter bala em vocês tudo,
seus zé povinho”

Posteriormente, as vítimas conversaram com o seu colega Fabio Alves de Jesus, que também estava presente no momento do crime e ele reconheceu os denunciados como sendo os autores do crime, conforme também exposto no relatório de investigação de fls. 14/17 e boletim de ocorrência de fl. 18.

Após diligências, a vítima Fabio Augusto de Oliveira também reconheceu o denunciado ANDERSON TEIXEIRA ALVES FREIRE como o comparsa que participou do crime, conforme termo de reconhecimento fotográfico de fls. 12/13.

Por fim, ressalta-se que os denunciados já foram condenados pela prática do crime em questão, nos autos de código n.º 156840, que tramitou neste juízo, praticado contra as outras vítimas que estavam no estabelecimento comercial, quais sejam, Fábio Alves de Jesus, José
Galber
, Maria Aparecida Barbosa da Luz e Cláudio Paulo Reginato, conforme anexo.

3. PEDIDO

Ante o exposto, denuncio ADRIANO SOBREIRA DO NASCIMENTO e ANDERSON TEIXEIRA ALVES FREIRE como incursos no artigo 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal (com anterior redação à Lei nº 13.654/2018), por duas vezes, em concurso formal de crimes, requerendo seja a presente denúncia recebida, citando-se o denunciado, seguindo-se instrução até a sentença condenatória.
[...]
.

Con
forme
relatado, os apelantes postulam
a reforma da sentença
condenatória
, com base no princípio do segundo grau de jurisdição, mediante
a reanálise
de todos os
fatos e provas
produzidas
durante a instrução processual,
sem, contudo, especificar
os motivos da
sua irresignação.

A
existência material do crime de roubo circunstanciado

narrado na denúncia
ficou demonstrada e sequer foi objeto de irresignação
, conforme pode visto na leitura do parágrafo anterior
.

No que diz respeito
à autoria
delitiva, os
apelantes
não foram ouvidos na fase extrajudicial
.

E
, em juízo, optaram por

permanecer
em silêncio
. Por sua vez,
as
vítima
s Fabio Augusto de Oliveira e Vanessa Martins de Oliveira
, embora tenham narrado com detalhamento e coerência como se deram os fatos,
não confirmaram
em juízo
o reconhecimento
de ambos
realizado na fase extrajudicial, visto que foram ouvidos mais de cinco anos após a data
da ocorrência
dos fatos
.

Apesar disso, o presente processo foi instruído com documentos extraídos dos autos da Ação Penal n.
0004437-90.2017.8.11.0007
,
a título de prova emprestada,

em cujo processo
os apelantes foram condenados por um roubo cometido na mesma data
e horário
e na mesma lanchonete, porém contra vítimas diferentes que estavam sentadas em outras mesas,
tendo a
condenação transit
ado
em julgado no dia 25 de agosto de 2021.

Note-se que as provas produzidas nos autos da Ação Penal n.
0004437-90.2017.8.11.0007
foram produzidas com a efetiva participação da defesa
dos apelantes
, visto que
os dois
também eram réus naquele processo,
t
endo
sido
garantido, portanto,
o
exercício do contraditório e da ampla defesa
.
Ademais, a defesa dos apelantes não se opôs à utilização da prova emprestada, motivo pela qual foi admitida pelo magistrado que presidiu
o vertente
processo.

Como é sabido
,

não há nulidade na admissão de prova emprestada, que é amplamente admitida na jurisprudência, mormente quando proveniente de processo
com os mesmos réus
,
com participação ativa da defesa técnica,
sendo possibilitado o efetivo contraditório
, tal como ser visto a seguir:

“
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é assente no sentido da admissibilidade de prova emprestada, ainda que produzida em processo no qual o réu não tenha sido parte, desde que franqueado o contraditório de forma efetiva
.”
(STJ, Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 604554 PR 2020/0201287-2, Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Data de Julgamento: 27.10.2020, Quinta Turma, Data de Publicação:
DJe
12.11.2020)

Destacamos

Feito
s

esses

esclarecimento
s
,
necessários, diga-se de passagem,
infere-se da prova emprestada que Fábio Alves de Jesus, vítima naquele processo, afirmou em juízo que reconhece com absoluta certeza os apelantes como sendo as duas pessoas
que assaltaram

a
lanchonete Peixe Frito.
Fábio declarou, ainda, que
os apelantes moram no mesmo bairro em que a testemunha reside e os vê com frequência na
região
, motivo pelo qual não tem qualquer dúvida acerca da identidade de ambos, ressalt
ando, ademais,
que antes mesmo de a polícia mostrar as fotos
ele
já sabia quem eram os dois assaltantes, conforme se infere deste
s
trecho
s

do
depoimento
do ofendido
:

[...] É isso, eu
tava
sentado lá e
recém chegado
e desci do carro. Era umas nove e meia mais ou menos, tinha acabado de sair da igreja, aí nós
sentou
lá para comer uma porção de peixe, na hora que eu
sentei
na cadeira, que o moleque veio, o
piazinho
que eu tenho
sentou
no meu colo eu vi que o farol da moto, apagou o farol da moto e veio lá
pro
rumo da lanchonete com o farol apagado eu peguei e falei para minha esposa ‘ó isso já é alguma coisa errada’ eu pensei. Era uma moto “
véia
” XR “
véia
” 200, das antigas, branca. Tinha duas pessoas, daí eu peguei e já a primeira pessoa que veio com o revólver, não sei se o revólver é de verdade ou de mentira (...) chegou em mim pedindo o celular, eu estava com a carteira assim no bolso da frente, pra ele acho que achava que era um celular né, dá o celular, dá o celular, dá o celular, falei rapaz não é celular não é minha carteira, meu documento, arranquei o documento, nisso minha mulher já tinha arrancado os cem reais que nós tinha e já tinha dado para ele, aí ele queria o celular que estava no meu bolso, pra ele era um celular e era minha carteira, peguei minha carteira abri os documentos tudinho mostrei falei o bicho você vai pegar meus documentos tudo e ele me conhecia, me conhece, aí pegou.
Conhece, conhece né, que mora no mesmo bairro né. Sim conheço. É o tal de Adriano lá, o Calango, vulgo Calango, conheço de vista, nunca conversei não, porque mora lá no mesmo bairro. Eu já tinha visto já, por isso que eu conheci, na hora que chegou de capacete eu já conheci, se
tá
vendo o indivíduo lá direto na rua. Tenho, tenho certeza
que
é ele. O outro é o tal de Calango, um magricelo “
véio
” de lá também. Não o outro é Madruga quer dizer, o Calango e o Madruga. Já conhecia ele também porque mora tudo lá né, a gente vê essas
mundiças
, é na hora que eu
vi eu
já conheci, aí nisso o policial da força tática chegou lá, perguntou se eu conhecia, eu falei que conhecia né, pegou e mostrou a foto do celular dele, eu falei é esse aqui e esse aqui, aí pegou eu tive que
dá
o Boletim de Ocorrência
pra
fazer a segunda via da identidade, aí eu fui lá e já expliquei lá. Antes mesmo de a polícia mostrar as fotos eu já sabia quem era. É mora lá no mesmo bairro, não tem como né
.
Meu levou meus documentos meu tudo, documento da minha moto e cem reais em dinheiro. Eu
tava
com meu filho e minha esposa. Na época ele devia ter uns três anos, agora que ele fez quatro. Levaram bens de todo mundo, acho que devia ter quinze ou vinte pessoas, roubaram todo mundo, entraram dentro do boteco do
cara
lá, cataram umas duas caixas de cerveja, já saíram xingando todo mundo, vagabundo,
qualquer coisas

nós vai
voltar e matar vocês, sei o quê,
nós não tem
nada a perder e desse jeito, lembro como se fosse hoje. Só o tal do Adriano
tava
com arma. Depois disso montaram na moto, botaram as duas caixas de cerveja no colo e saíram xingando essa moto “
véia
”. [...].

(ID 190774981
, p. 07/08
)

Destacamos

Corroborando o conteúdo da prova emprestada, foram ouvidos neste processo os investigadores
da

P
olícia
Judiciária Civil

Paulo Cristiano de Souza
e
Claudinei Teixeira Pereira
, os quais relataram como se deu a investigação e confirmaram o reconhecimento
dos apelantes
efetuado por
Fábio Alves de Jesus
,
tal
como se
depreende
deste
s
trecho
s
da sentença
condenatória
:

[...] A testemunha PJC Paulo Cristiano de Souza, afirmou em Juízo, grosso modo, “que tinha notícias do Adriano e do Anderson, sendo conhecidos no meio policial; que foi feita a qualificação do Adriano calango; que havia outras notícias de que ambos teriam praticados outros roubos; que as vítimas reconheceram, por fotografia, o acusado Adriano calango como sendo o autor do roubo; que uma das vítimas teria informado que um dos autores do roubo teria sido o vulgo Calango”.

A testemunha PCJ Claudinei Teixeira Pereira, ao ser inquirido pelo Juízo, afirmou, grosso modo, “que participou de uma investigação prévia, por determinação do Delegado, para a identificação dos autores dos crimes; que conseguiram identificar os apelidos dos supostos autores, que seriam os vulto calango e madruga; que fez o relatório e repassou para a autoridade policial; que conversou com as vítimas, que uma delas teria identificado os acusados pelos apelidos; que o pessoal que estava no local, alguém reconheceu o calango e o madruga; que na lanchonete foi subtraído bens de diversas pessoas; que quando identificaram o Anderson (calango), a testemunha chamou as vítimas e apresentaram a foto do calango, sendo que as vítimas o reconheceram como o autor do roubo; que os acusados, na época, participaram de vários crimes juntos”.
[...]

Impõe-se registrar, ainda nesse diapasão, que a inobservância injustificada do art. 266 do Código de Processo Penal, ao
ser realizado o
reconhecimento fotográfico, acarreta a nulidade da prova, porém, no caso em tela,
conforme foi afirmado linhas volvidas, a
vítima

Fábio Alves de Jesus já conhecia os
apelantes por
morarem
no mesmo bairro,
de modo que inexiste risco de
o
reconhecimento
ser
considerado
falho.

Com efeito, no julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 721.963, levado a cabo no dia 19 de abril de 2022, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por maioria, concluiu que se a vítima é capaz de individualizar o autor do fato, é desnecessário instaurar o procedimento do art.226doCódigo de Processo Penal, mormente por não se tratar de reconhecimento maculado por prévia visualização de imagem fotográfica do acusado na Delegacia de Polícia, conforme se infere
respectivo
do julgado

a seguir ementado:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. VIOLAÇÃO DO ART. 226 DO CPP. TESE DE NULIDADE. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DE RECONHECIMENTO PESSOAL. EXISTÊNCIA DE OUTROS ELEMENTOS DE PROVA VÁLIDOS E INDEPENDENTES. PRECEDENTE.

1. Para a jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de pessoa, presencialmente ou por fotografia, realizado na fase do inquérito policial, apenas é apto para identificar o réu e fixar a autoria delitiva quando observadas as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal (HC n. 598.886/SC, Ministro Rogerio
Schietti
Cruz, Sexta Turma,
DJe
18/12/2020).

2. O art. 226, antes de descrever o procedimento de reconhecimento de pessoa, diz em seu caput que o rito terá lugar "quando houver necessidade", ou seja, o reconhecimento de pessoas deve seguir o procedimento previsto quando há dúvida sobre a identificação do suposto autor. A prova de autoria não é tarifada pelo Código de Processo Penal.

4. Antes, esta Corte dizia que o procedimento não era vinculante; agora, evoluiu no sentido de exigir sua observância, o que não significa que a prova de autoria deverá sempre observar o procedimento do art. 226 do Código de Processo Penal. O reconhecimento de pessoa continua tendo espaço quando há necessidade, ou seja, dúvida quanto à individualização do suposto autor do fato. Trata-se do método legalmente previsto para, juridicamente, sanar dúvida quanto à autoria. Se a vítima é capaz de individualizar o agente, não é necessário instaurar a metodologia legal.

5. A nova orientação buscou afastar a prática recorrente dos agentes de segurança pública de apresentar fotografias às vítimas antes da realização do procedimento de reconhecimento de pessoas, induzindo determinada conclusão.

6. A condenação não se amparou, exclusivamente, no reconhecimento pessoal realizado na fase do inquérito policial, destacando-se, sobretudo, que uma das vítimas reconheceu o agravante em Juízo, descrevendo a negociação e a abordagem. A identificação do perfil na rede social
facebook
foi apenas uma das circunstâncias do fato, tendo em conta que a negociação
deu-se
por essa rede social.

7. Agravo regimental improvido.

(STJ -
AgRg
no
AgRg
no HC: 721963 SP 2022/0032518-5, Data de Julgamento: 19.04.2022, Sexta Turma, Data de Publicação:
DJe
13.06.2022)
Destacamos

Se isso não bastasse,
deve ser ressaltado

que inexistem nestes autos elementos probatórios que desqualifiquem o
s
depoimento
s
da vítima ou mesmo que possam evidenciar algum interesse escuso da parte dela em atribuir falsamente o delito de roubo aos apelantes, daí por que as afirmações daquela não podem ser desprestigiadas apenas com base na negativa de autoria do crime sustentada por este
s
.

Aliás, n
o que alude ao assunto, esta é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CRIMINAL –
ROUBO MAJORADO
– ARTIGO 157, §2º, INCISO II (CONCURSO DE PESSOAS) E §2º-A, INCISO I (EMPREGO DE ARMA DE FOGO), DO CÓDIGO PENAL – RECURSO DEFENSIVO – NEGATIVA DE AUTORIA E FALTA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO PRODUZIDO NOS AUTOS CONSISTENTE E VÁLIDO –
CONDENAÇÃO AMPARADA EM PROVA TESTEMUNHAL – PALAVRA DA VÍTIMA – RELEVÂNCIA ESPECIAL
– SENTENÇA MANTIDA – APELO DESPROVIDO. “
Nos crimes contra o patrimônio, ganham especial importância as declarações coerentes prestadas pela vítima, sobretudo quando esta é categórica em reconhecer os agentes como os autores do crime e sua versão encontra-se amparada pelo restante das provas reunidas durante a instrução processual, como no caso dos autos
.
(
Ap
139547/2015 – TJMT).

(TJMT N.U 0006791-06.2017.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/05/2020,
Publicado
no DJE 08/05/2020)
Destacamos

Entretanto,
no tocante
à
dosimetria da pena, infere-se que a sentença condenatória merece reforma
, tal como será demonstrado a seguir.

É cediço que

o
aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes, conforme preceitua a Súmula n. 443 do Superior Tribunal de Justiça.

Desse modo,
no caso em análise,
inexistindo fundamentação concreta na sentença condenatória a respeito dos
elementos de fato do caso que justifique o acúmulo das causas de aumento na terceira fase da dosimetria do crime de roubo, é cabível a aplicação da fração mínima de 1/3 (um terço).

Diante do exposto, mantendo as penas
fixadas
nas demais etapas dosimétricas,
visto que aplicadas corretamente,
aumento as penas dos apelantes
em
1/3 (um terço)
na terceira fase
, em razão
da incidência
das causas de aumento do emprego de arma de fogo e do concurso de pessoas, resultando na
s
pena
s
definitiva
s
de
7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
e
27 (vinte e sete) dias-multa, para
Adriano Sobreira do Nascimento
; e 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 20 (vinte) dias-multa, para
Anderson Teixeira Alves Freire
.

Finalmente, m
antenho o regime inicial fechado para Adriano, diante da sua reincidência
;

e o
regime inicial semiaberto para Anderson,
em razão
do quantitativo de pena
que

lhe
foi
aplicado.

P
osto isso, em
parte com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
rejeito
a preliminar suscitada
pelo
Ministério Público.

E
,

n
o mérito,
dou parcial
provimento
ao recurso de apelação manejado por
Adriano Sobreira
d
o Nascimento

e

Anderson Teixeira Alves Freire
, para alterar a fração de aumento na terceira etapa dosimétrica para 1/3 (um terço),
resultando na
s
pena
s
definitiva
s
de
:

7 (sete) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
fechado
,

bem como o pagamento de

27 (vinte e sete) dias-multa
, para
Adriano
; e
5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
,
be
m
como o pagamento

d
e
20 (vinte) dias-multa
, para
Anderson Teixeira Alves Freire
, mantendo inalterados os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

V O T O

E X M O. S R. D E S E M B A R G A D O R

G
I L B E R T O G I R A L D E L
L
I

(
V O G A L
)

Egrégia Câmara:

Ressalvado o entendimento pessoal deste Desembargador a respeito da violação ao princípio da dialeticidade no caso concreto, tal qual aventado pelo Ministério Público em contrarrazões, existindo, inclusive, precedentes desta
eg
. Câmara Criminal no mesmo sentido (
ex
viN.U 1000550-73.2021.8.11.0029, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
RONDON BASSIL DOWER FILHO
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 07/12/2022,
Publicado
no DJE 14/12/
2022
e N.U 1001756-03.2022.8.11.0025, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 28/06/2023,
Publicado
no DJE 30/06/
2023
); acompanho o douto Relator e encaminho meu voto pelo parcial provimento do apelo defensivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024